Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-13.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003318-13.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINA PATRICIA PERES DA SILVA - CPF: 035.582.931-26 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1003318-13.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Regina Patricia Peres Da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16.03.2023

Ordem de pauta:
48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELA RÉ REJEITADA. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CAMINHÃO QUE DANIFICOU FIOS DE ENERGIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. DEMORA IRRAZÓAVEL NO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS FIXADOS SENTENÇA EM R$ 5.000,00. CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré,

ora recorrente, busca a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

2.

A recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, por não ser proprietária do imóvel e, portanto, não figurar como titular da Unidade Consumidora, e no mérito, justifica que não há que falar em responsabilidade da concessionária, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da ré.

3.

Vê-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, possui um contrato de aluguel com o proprietário do ponto comercial vinculado a UC n. 6/589890-3, que no dia 30 de abril de 2022, por volta das 19:00 horas, teve os serviços de energia elétrica interrompidos, devido a um caminhão que transitava na via pública ter se chocado com os fios de energia elétrica, permanecendo por mais de 40 (quarenta) horas sem energia, sendo necessário a interposição da demanda no dia 02 de maio, quando ainda não havia sido restabelecido o serviço.

4.

O contrato de aluguel acostado aos autos no id. 151113778, esclarece, por si só que a parte autora tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois é a usuária dos serviços no local em que funciona uma padaria administrada pela autora, sendo o seu meio de trabalho.

5.

Quanto ao mérito, o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

6.

Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, quando decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder aos apelos do consumidor e providenciar o imediato restabelecimento dos serviços. Assim, verificada demora desarrazoada para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pela consumidora.

7.

Cabe acrescentar que a autora narra que ficou 40 horas com os serviços suspensos, e o art. 362, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 04 (quatro) horas.

8.

Demonstrou, ainda, a recorrida, que buscou administrativamente a solução do problema conforme protocolos indicados nos autos (PROTOCOLO No 61250329, 61288590, 61202518,61219609, 61209429, 61239998, 9214132203), porém não angariou solução administrativa, sendo somente normalizado o serviço após determinação judicial em sede de liminar.

9.

No caso dos autos, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço.

10.

Configurado, portanto, o dever de indenizar, entende-se que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
ROMPIMENTO
DO CABO DE
ENERGIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CRFB/88 e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Restou incontroverso nos autos a interrupção do serviço essencial por mais de 16 (dezesseis) horas na UC do consumidor, em razão do
rompimento do fio
de alta tensão na região e queda de postes, configurando falha na prestação de serviço da empresa concessionária.
3. Havendo interrupção no fornecimento do serviço de
energia
elétrica que perdurou por quase 17 horas (16h53min.), fato confessado pela própria promovida, não há se acolher a tese de ocorrência de
caso fortuito
e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.
4. A demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de
energia
elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.
6.Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000201-77.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023